Tribunal: TJPA
Processo: 0060797-62.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060797-62.2011.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO PRÉVIO DE COMPENSAÇÃO. PEDÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1
. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que acolheu os embargos à execução, por encontrar-se o crédito exequendo com sua exigibilidade suspensa, extinguindo a ação de execução fiscal, por inexigibilidade do título de crédito fiscal;

2
. Observa-se dos autos, que o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/01/2010 e o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu em 05/10/2010, enquanto o pedido administrativo de compensação apresentado pelo contribuinte em 30/05/2006;

3
. A exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, na medida em que a manifestação administrativa do contribuinte em que se requer a compensação tributária equivale a verdadeira desconformidade quanto à arrecadação do tributo de que trata o art. 151, II, do CTN. Precedentes do STJ;

4.
Estando a exigibilidade do crédito tributário suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal, impõe-se a extinção do feito executivo, em razão da impossibilidade de sua propositura;

5
.Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 22/01/2024 a 29/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0060797-62.2011.814.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 16575166) contra sentença (Id. 16575165) proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que
acolheu os embargos à execução, por encontrar-se o crédito exequendo com sua exigibilidade suspensa, extinguindo a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0052365-88.2010.814.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal.

O Estado Pará requer o conhecimento e provimentos do recurso, ao fundamento que o pedido de compensação não é hipótese de suspensão de exigibilidade de crédito tributário, rol taxativo do art. 151, do CTN.

Aduz ainda que o rol do art. 151, do CTN é taxativo, de modo que o pedido de compensação não configura hipótese prevista na legislação tributária, não podendo o alcance do dispositivo ser ampliado para se adequar as necessidades do contribuinte, sendo esse o entendimento firmado no Tema 336 do STJ.

Contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 16575169).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que a empresa PRECIOUS WOODS MANEJO FLORESTAL LTDA/apelado opôs o presente embargos à execução buscando extinguir ação de execução fiscal (proc. nº 0052365-88.2010.814.0301), o qual tem por objeto a cobrança de R$13.600,15 (treze mil seiscentos reais e quinze centavos), relativo a CDA nº 2010.570000232-0.

O embargante demonstra nos autos que, em 30/05/2006, houve o pedido administrativo de compensação de crédito de ICMS (proc. administrativo nº 002006730013469-00), antes mesmo da inscrição em dívida ativa do débito, que somente ocorreu em 26/01/2010, através da CDA nº 2010.570000232-0. Requereu a extinção da ação de execução fiscal, em razão de o crédito tributário estar com a exigibilidade suspensa, diante da pendência de análise do pedido de compensação feito em momento anterior à inscrição em dívida ativa.

O juízo a quo acolheu os embargos com atribuição de efeito suspensivo (Id. 16575142).

O embargado apresentou impugnação informando que o processo administrativo não se encerrou e que o simples pedido de compensação não afasta a certeza e a liquidez do título executado (Id. 16575145).

O embargado em 14/11/2011 requereu a suspensão do processo, face a inexistência de homologação dos créditos (Id. 16575147).

Despacho determinando a vinculação do processo à execução fiscal nº 0052365-88.2010.814.0301 e a intimação do embargante para no prazo de 10 (dez) dias sobre o interesse no prosseguimento do feito (Id. 16575150).

O embargante manifestou interesse no prosseguimento do feito e informou que não houve manifestação/decisão da Secretaria da Fazenda sobre o pedido administrativo de compensação (Id. 16575153).

Despacho determinando intimação das partes para que se manifestem sobre as provas que ainda pretendem produzir (Id. 16575154).

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação das partes (Id. 16575157).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Nesse contexto, o pedido de compensação foi apresentado em 30/05/2006, conforme documento de ID Num. 3419666 - Pág. 1, já a inscrição em dívida ativa só ocorreu em momento posterior, qual seja, 26/01/2010 (ID Num. 3419665), e o ajuizamento da ação de execução se deu em 05/10/2010.

Quanto ao tema, ao contrário do defendido pelo embargado em sua manifestação nos autos, existem diversas decisões jurisprudenciais no sentido de que o pedido administrativo de compensação ocasiona a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que não pode ser objeto de ação de execução fiscal.

(....)

É de se destacar que o pedido de compensação apresentado pelo contribuinte tramita administrativamente desde o ano de 2006, portanto, há mais de 17 (dezessete) anos.

Isto posto,
julgo PROCEDENTE esta ação de embargos à execução, por encontrar-se o crédito exequendo com sua exigibilidade suspensa, declarando, ainda, extinta a ação de execução fiscal que se processa nos autos de nº 0052365-88.2010.8.14.0301, por inexigibilidade do título de crédito fiscal, ns termos da fundamentação.

Condeno o requerido ao pagamento do reembolso em favor da autora das taxas, custas e despesas judiciais antecipadas, tudo em conformidade com o que preceitua o art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 e em honorários advocatícios, que estabeleço nos patamares mínimos de escalonamento, conforme o art. 85, §2º do CPC sobre o valor da causa.

Caso existam bens ou valores penhorados ou com restrição judicial decorrentes deste processo executório, determino que,
após o trânsito em julgado da presente sentença
, proceda-se ao levantamento respectivo, expedindo-se o que se fizer necessário para tanto.

Certifique-se o teor da presente sentença nos autos da ação de execução fiscal em apenso (nº 0052365-88.2010.8.14.0301).

Deixo de submeter a presente sentença ao reexame necessário, conforme art. 496, §3º, II, do Código de Processo Civil.

P.R.I.C. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se quanto à possibilidade ou não de extinção da ação executiva em apenso aos embargos à execução, em razão da suspensão de exigibilidade do crédito tributário em momento anterior ao ajuizamento da demanda executiva.

Não assiste razão ao apelante.

A compensação configura reconhecimento e extinção do crédito tributário, consoante disposição do art. 156, II, do CTN. Entretanto, não é possível a extinção da execução fiscal enquanto pendente a apreciação do processo de compensação, uma vez que é necessária a análise administrativa para verificação do caso e se é hipótese de quitação integral do débito.

Nesse sentido é a hipótese estabelecida no art. 151, III, do CTN sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em caso de recurso administrativo:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III -
as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.”

Ocorre que, como se pode observar dos autos, o crédito foi inscrito em dívida ativa em 26/01/2010 e o ajuizamento da ação de execução fiscal ocorreu em 05/10/2010, enquanto o pedido administrativo de compensação apresentado pelo contribuinte em 30/05/2006 estava pendente de decisão administrativa.

Nesta hipótese, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigibilidade do crédito tributário fica suspensa em razão de qualquer impugnação do contribuinte à cobrança do tributo, na medida em que a manifestação administrativa do contribuinte em que se requer a compensação tributária equivale a verdadeira desconformidade quanto à arrecadação do tributo de que trata o art. 151, III, do CTN:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR APOSENTADO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151, III, DO CTN.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1955374 AM 2021/0254918-2, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 01/02/2022).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ­EXECUTIVIDADE.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA. PENDÊNCIA DE EXAME. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência da Primeira Secção do STJ no julgamento do REsp 774.179/SC, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, firmou-­se no sentido de que enquanto pendente de análise pedido administrativo de compensação, suspende­-se a exigibilidade do tributo.
2. Considerando que o crédito tributário estava com a sua exigibilidade suspensa quando do ajuizamento da execução fiscal, impõe-­se a extinção do feito executivo, em razão da impossibilidade de sua propositura. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1575778 / DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 19/08/2016)”

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO INTEMPESTIVO, PELO CONTRIBUINTE.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
. ART. 151, III, DO CTN. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Nos termos da jurisprudência do STJ, "a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art.
151, III, do CTN”
(STJ, RCD no AREsp 623.936/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/02/2015).”

No mesmo sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.478.651/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/03/2015; EDcl no AgRg no REsp 1.401.122/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2014; AgRg nos EDcl no REsp 1.225.654/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011.

Aduz o apelante que o rol do art. 151, do CTN é taxativo, de modo que o pedido de compensação não configura hipótese prevista na legislação tributária, não podendo o alcance do dispositivo ser ampliado para se adequar as necessidades do contribuinte, sendo esse o entendimento firmado no Tema 336 do STJ, que restou assim definido: “ a simples declaração de compensação relativa ao crédito-prêmio de IPI não suspende a exigibilidade do crédito tributário – a menos que esteja presente alguma outra causa de suspensão elencada no art. 151 do CTN-, razão porque poderá a Fazenda Nacional recusar-se a emitir a certidão de regularidade fiscal”.

Não assiste razão ao apelante, pois o Tema utilizado em suas razões recursais em nada alterou a jurisprudência do STJ ao norte lançada, que solidifica o entendimento de que as impugnações e os recursos interpostos no curso do procedimento fiscal em que se postula a compensação tributária suspendem a exigibilidade do crédito tributário.

Sendo assim, como o pedido administrativo de compensação de tributo suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, é ele impeditivo a qualquer ato de cobrança do fisco até a sua apreciação e conclusão no âmbito administrativo.

Assim, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao acolher os embargos à execução e extinguiu a execução fiscal. Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal do Estado do Pará deve ser rejeitada.

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/01/2024